Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-08.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701532-08.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL LE GREND ORLEANS TOWER D E S P A C H O Diante da informação contida na certidão de ID 12663127, intime-se a parte Apelante, CONSTRUTORA TENDA S/A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça o objeto (causa de pedir e pedido) dos processos n. 0710455-57.2018.8.07.0009 e 0702005-91.2019.8.07.0009. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2019 13:26:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador